Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713121-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCINO SOUZA BARBOZA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCINO SOUZA BARBOZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (autos0703865-95.2022.8.07.0018) pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência, decisão no seguinte teor (ID 120611712): “I. O autor impugna o ato administrativo que o desligou dos quadros permanentes de empregados públicos da ré, motivado no § 14, do artigo 37, da Constituição Federal. Em sede de tutela provisória de urgência, pretende a suspensão dos efeitos do ato administrativo exarado pelo Diretor Presidente da empresa pública ré, com a manutenção do vínculo de emprego. Ao menos neste momento processual, não estão presentes os elementos necessários para a tutela provisória de urgência. De acordo com o § 14o do artigo 37 da CF, acrescentado pela Emenda Constitucional n.o 103/2019, a aposentadoria CONCEDIDA com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarreta o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. No caso, o desligamento do autor ocorreu com base no referido dispositivo constitucional. O documento acostado aos autos evidencia que foi CONCEDIDA ao autor aposentadoria, por tempo de contribuição, em outubro de 2.020. É fato que o artigo 6o da EC n.o 103/2019 ressalva a situação de aposentadoria concedida até a data em vigor da emenda, quando não se aplica o referido parágrafo. Ocorre que aposentadoria do autor foi concedida APÓS a vigência da emenda n.o 103/2019, ainda que tenha preenchido os requisitos antes desta data. No caso, tratou-se de aposentador voluntária, ou seja, a requerimento do autor que utilizou tempo de contribuição decorrente de cargo, empregou ou função pública. A aposentadoria concedida antes da vigência da EC 103/2019 não acarreta o rompimento do vínculo, justamente porque o servidor seria prejudicado, sem ter dito a possibilidade de optar entre o vínculo e a aposentadoria. No caso, o autor requereu a aposentadoria após a vigência da Emenda, ciente de que tal situação acarretaria o rompimento do vínculo que gerou o tempo de contribuição. A situação é diversa daquela em que, preenchidos os pressupostos para a aposentadoria voluntária, se legislação superveniente alterar tais premissas, não pode prejudicar o direito adquirido daquele que já incorporou tais requisitos. No caso, não se trata de alteração dos requisitos para a aposentadoria voluntária, mas na repercussão da aposentadoria no vínculo público que gerou o tempo de contribuição. A pessoa poderia optar entre permanecer com o vínculo ou aposentar. Ao aposentar voluntária, com a concessão desta após a vigência da EC 103/2019, a consequência é o rompimento do vínculo público. A tese firmada pelo STF no tema 606 não se aplica ao caso do autor. De acordo com a tese, a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego (foi concedida aposentadoria ao autor), ressalvadas as aposentadorias pelo regime geral CONCEDIDAS até a data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019. Portanto, o artigo 6o da EC n.o 103/2019 e a tese firmada pelo STF (tema 606), definem a concessão da aposentadoria e não o preenchimento dos requisitos, como a situação concreta que leva ao rompimento ou não do vínculo. No caso, como a aposentadoria foi concedida ao autor após a vigência da EC n.o 103, ainda que antes já havia preenchido os requisitos, não se aplica a ele o artigo 6o da emenda e a tese firmada pelo STF. Assim, não há probabilidade no direito alegado, capaz de justificar a tutela provisória de urgência. No mais, não há pressuposto para a tutela de evidência, porque o tema 606, que teve tese fixada pelo STF, é distinto da situação concreta do autor. INDEFIRO a liminar. Defiro a gratuidade processual. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Após, retornem conclusos para sentença, porque a questão é puramente de direito.” Em suas razões recursais (ID 34780552), o agravante sustenta: “O agravante fora admitido em 19/10/1982. Em 03/01/2022, o agravante fora surpreendido com sua demissão, em decorrência da sua aposentadoria ocorrida em 27/10/2020, tendo a agravada alegado que o fundamento da demissão é a EC no 103 de 13 de novembro de 2019 - que o ato de aposentadoria voluntária atrai a extinção do contrato de trabalho. Em razão da demissão e afronta ao direito adquirido, o agravante ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração do autor nos quadros da agravada. O direito adquirido no caso dos autos é evidente, vez que o art. 6o da EC 103/2019, se aplica ao agravante em razão de ter direito adquirido a regra antiga, uma vez que a reunião de todos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição ocorreu em 27/10/2017, quando completou 35 anos de tempo de contribuição, de modo que requer a anulação do ato de dispensa e a respectiva reintegração ao emprego público. ( ) Contudo, o juiz singular inferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, sob fundamento de que não há probabilidade no direito alegado, capaz de justificar a tutela provisória de urgência Com a devida vênia, a decisão interlocutória que rejeitou a concessão de tutela de urgência não merece prosperar e precisa ser revista, sob pena de causar grave dano ao agravante, ante as razões que se passa a aduzir. () .1. DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM 27/10/2017 – APLICAÇÃO DO ART. 6o DA EC No 103/2019 E DA TESE FIRMADA NO TEMA No 606 DO STF. Excelências, o agravante se insurge acerca da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência requerida. Ao contrário do que fora explanado pelo Douto Juízo a quo, há clara ofensa ao direito adquirido no caso dos autos. Como demonstra a Carta de Concessão do benefício de aposentadoria emitido pelo INSS e ora anexada, o autor se aposentou em 27/10/2020 quando possuía 38 anos e 09 dias de tempo de contribuição. Se extrai do aludido documento – Carta de Concessão de Aposentadoria -, que na data em que fora concedido ao autor sua aposentadoria, este já contava com 38 anos e 09 dias de tempo de contribuição, de modo que o autor completou os 35 anos de tempo de contribuição em 27/10/2017, ou seja, antes da reforma da previdência de 13/11/2019. Também é sabido que, antes da reforma da previdência (13/11/2019), o requisito referente ao tempo de contribuição era suficiente para garantir o direito à aposentadoria, nos termos do art. 18, I, “c”, da Lei 8.213/91. Vejamos a tese firmada no tema no 606 da lista de repercussão geral do STF: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6o”. Preceitua a EC no 103/2019, em seu art. 6o, que “o disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”. Também deve ser reconhecido entre os destinatários do artigo 6o da EC no 103/2019 os trabalhadores que já haviam implementado os requisitos à aposentação anteriormente à vigência da aludida Emenda Constitucional e não apenas os que requereram o benefício antes de sua vigência, uma vez que a adoção de uma interpretação diversa daria azo à violação do direito adquirido e do tratamento isonômico, alicerces da segurança jurídica protegidos pelo artigo 5o, caput, e inc. XXXVI, da CF/88. De acordo com o §2o do art. 6o da LINDB, “consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no seguinte sentido: a existência do direito adquirido não depende da formalização do requerimento, ou seja, os benefícios concedidos (ou que poderiam ser concedidos e não foram) antes da entrada em vigor de uma lei nova são regidos pela “lei antiga”, a lei vigente na época dos fatos “tempus regit actum”, sendo irrelevante a data do requerimento (Súmula n. 359 do STF, RE 269.407-AgR; e ADI 3.104, DJ 9.11.2007). Diante disso, o novo regramento introduzido pela EC no 103/2019, somente pode alcançar aqueles que, à data da sua vigência, ainda não haviam implementado os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria. ( ) Enfim, quem já tinha reunido os requisitos necessários para a aposentadoria antes da vigência da EC no 103/2019 não pode ser afetado pelas mudanças, em razão do direito adquirido, como é o caso do requerente. ( ) Com relação ao periculum in mora, este requisito está demonstrado, de plano, tendo em vista que ato de desligamento do requerente foi expedido e passou produzir efeitos (demissão) em 03/01/2022, medida que está gerando dano irreparável ao autor, uma vez que não está conseguindo manter a sua própria subsistência e de sua família, em razão da queda abrupta sofrida em seus rendimentos, que antes eram compostos do salário junto a requerida acrescido do valor do benefício de aposentadoria. O demandante percebe benefício de aposentadoria no importe de R$ 4.605,00 reais (carta de concessão), as suas despesas mensais são: (i) empréstimo imobiliário (R$ 1.658,12 – caixa econômica federal); (ii) financiamento de veículo (R$ 927,99 – banco Votorantim - BV); (iii) taxa de condomínio (R$ 452,03); (iv) cartão de crédito (R$ 850,35; (v) conta de energia (R$179,49); (vi) telefone (R$ 125,03) - OI); (vii) plano de saúde (R$ 897,96 – Quallity); (viii) empréstimo consignado (R$ 1.669,57 – BRB); e, (ix) alimentação (R$ 500,00 em média). TOTAL: R$ 7.260,54. Como visto, as despesas mensais do autor superam o valor mensal da sua renda mensal de aposentadoria. Com relação ao fumus boni juris. A probabilidade do direito do Autor se evidencia de forma manifesta ao constatarmos por intermédio do acervo probatório ora colacionado a presente petição, bem como as normas aplicáveis ao caso em tela, que evidenciam de forma notória o seu direito adquirido, pois quando da concessão da sua aposentadoria em 27/10/2020 já contava com 38 anos e 09 dias de tempo de contribuição (carta de concessão – INSS), de modo que adquiriu o direito à aposentadoria por tempo de contribuição em 27/10/2017 quando implementou o requisito necessário para se aposentar, qual seja: 35 anos de tempo de contribuição. Desse modo, as alterações introduzidas pela EC no 103/2019 não se aplicam ao requerente, nos termos do art. 6o da citada EC, o art. 5o, caput, e inciso XXXVI, da CF/88 e do verbete de no 359 da súmula do STF. A tutela, se concedida, não acarretará qualquer prejuízo para a demandada, pois continuará remunerando o autor e recebendo como contrapartida a prestação do labor, entretanto o inverso, ou seja, a manutenção do ato de desligamento do autor irá inviabilizar a sua subsistência e de sua família, uma vez que não estará recebendo os proventos oriundos do salário junto a ré.” Por fim, requer: “a) a concessão da tutela recursal para que seja reformada a decisão agravada, para determinar que a requerida cumpra a seguinte obrigação de fazer, suspender os efeitos do ato administrativo de desligamento do autor (Instrução no 736/2021 – NOVACAP/PRES/ASESP e TRCT - anexos) e como consequência a manutenção do vínculo de emprego do autor, empregado da requerida desde 19/10/1982 (quase 40 anos). Uma vez deferida a presente tutela provisória, requer seja determinada a imediata reintegração do autor sem qualquer prejuízo decorrente do interstício entre a dispensa e a reintegração. Pugna ainda, seja determinada aplicação de multa diária no valor de R$2.000,00 (s.m.j) pelo descumprimento da medida, bem como observada a diretriz do art. 212, §1o, CPC, caso seja necessário. b) no mérito, o provimento do agravo para confirmar a tutela de urgência e reformar a decisão agravada. c) seja oficiado o Juízo da 2a vara da fazenda pública do DF, sobre a existência do presente recurso; d) a intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal.” Sem preparo em razão da gratuidade deferida pela decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para suspender “os efeitos do ato administrativo exarado pelo Diretor Presidente da empresa pública ré, com a manutenção do vínculo de emprego”. Alega, em síntese, que “quando da concessão da sua aposentadoria em 27/10/2020 já contava com 38 anos e 09 dias de tempo de contribuição (carta de concessão – INSS), de modo que adquiriu o direito à aposentadoria por tempo de contribuição em 27/10/2017 quando implementou o requisito necessário para se aposentar, qual seja: 35 anos de tempo de contribuição, de modo que as alterações introduzidas pela EC no 103/2019 não se aplicam ao requerente, nos termos do art. 6o da citada EC, do art. 5o, caput, e inciso XXXVI, da CF/88 e do verbete de no 359 da súmula do STF.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Na origem, o agravante ajuizou de conhecimento com pedido de tutela de urgência, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo do seu desligamento (Instrução no 736/2021 – NOVACAP/PRES/ASESP e TRCT - anexos), bem como sua imediata reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com a declaração de nulidade da decisão que rescindiu seu contrato de emprego embasada na EC no 103/19. Pela narrativa da petição inicial e pela Instrução 736/2021 – NOVACAP/PRES/ASESP (ID 120475696), verifica-se que a CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP CONAB fundamentou o ato de encerramento do vínculo empregatício com o agravante/autor no art. 37, § 14 da CR, inserido pela Emenda Constitucional 103/2019, denominada Reforma Previdenciária, sob o argumento de que a aposentadoria foi concedida pelo Regimento Geral da Previdência Social em data posterior a 12 de novembro de 2019. Pois bem. A Emenda Constitucional 103/2019, que implementou a reforma da previdência, introduziu previsão específica relativa a rompimento do vínculo relativo a cargo, emprego ou função pública quando da concessão de aposentadoria com a utilização do tempo de contribuição correspondente ao seu exercício, como segue: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ( ) § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Sobre a aplicabilidade do referido dispositivo, oportuna a transcrição da regra constante no art. 6o da EC no 103/2019: Art. 6o O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. Ainda sobre o tema, o art. 153-A do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/1999), com redação incluído pelo Decreto 10.410/2020, dispõe que o rompimento do vínculo empregatício resultará apenas na hipótese de concessão de aposentadoria requerida a partir de 14 de novembro de 2019. Eis o teor do referido artigo: “Art. 153-A. A concessão de aposentadoria requerida a partir de 14 de novembro de 2019 com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, após a consolidação da aposentadoria, nos termos do disposto no art. 181-B, o INSS notificará a empresa responsável sobre a aposentadoria do segurado e constarão da notificação as datas de concessão e de início do benefício. (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)”. A partir da redação dos dispositivos citados, conclui-se que foram resguardadas da incidência da previsão constante no art. 37, § 14, as situações relativas às aposentadorias concedidas até o momento da entrada em vigor da referida emenda constitucional, não abarcando, portanto, os casos em que havia o direito ao benefício, mas este não chegou a ser concedido. Ressalto, por fim, que o STF, por ocasião do julgamento do RE 655.283/DF, firmou a seguinte tese (n. 606) em sede de repercussão geral: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, nos termos do que dispõe seu art. 6o. No caso, o agravante requereu a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 197.908.660-2) em 7/10/2020 e obteve o benefício a partir de 27/10/2020, consoante demonstra a Carta de Concessão de Benefício emitida pelo INSS (ID 12047190). Na hipótese, não há dúvida que o agravante detinha direito adquirido à aposentadoria segundo os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão. No entanto, ao postular a concessão da aposentadoria, utilizando como base do cálculo os salários percebidos no período após a promulgação da EC 103/2019 (12/11/2019) – ID 120471790, ainda que mantivesse o direito à concessão da aposentadoria segundo as regras anteriores, passou a submeter-se, em princípio, ao novo regramento quanto às demais disposições - tais como a previsão de rompimento do vínculo de trabalho, consoante previsto no art. 37, § 14 da Constituição Federal, acrescido pela referida Emenda. Sendo assim, não demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado, inviável, portanto, o efeito suspensivo requerido. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora